Tribunal: TJPA
Processo: 0006772-96.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006772-96.2016.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: EDIONALDO RIBEIRO TEIXEIRA, JAQUELINE FRANCISCO ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO PARQUINHO PÚBLICO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

2.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros. Assim, embora legítima a atividade estatal, quando lesiva ao particular ensejará o dever de indenização.

3.

Ressalta-se que a responsabilidade objetiva da União se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal.

4.

No caso em tela, vislumbra-se que a criança estava brincando em um balanço de um parque municipal, quando se impulsionou no brinquedo, o anel em seu dedo do meio da sua mão esquerda engatou em meio aos parafusos que estavam expostos do balanço e acabou decepando o seu dedo. Ora, resta indubitável que o Município de Curuçá tem o dever de prestar a devida manutenção ao brinquedo presente no parque justamente para que haja a preservação do bem público, bem como para evitar possíveis acidentes, como o que ocorreu com o autor. Contudo, não o fez.

5.

Dessa maneira, comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço, em razão da ausência de manutenção em parque público, bem como o dano decorrente de acidente que feriu gravemente a criança ao utilizar o brinquedo, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais e estéticos ao apelado.

6.

Nessa seara, para arbitrar uma compensação financeira aos que sofreram algum dano e/ou constrangimento, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o montante deve possuir caráter pedagógico, com o intuito de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.

7.

Ora, é evidente que a omissão do Município ocasionou dano estético ao apelado, haja vista que este sofreu lesão à sua saúde e integridade física, bem como há a existência de dano moral, por violar a imagem do apelado, resultando em grande constrangimento, sendo plausível o valor referente a indenização, estipulado em primeiro grau, o que não ocasiona o enriquecimento ilícito do apelado.

8.

Portanto, resta claro que foram cumpridos todos os requisitos necessários para a condenação ao pagamento do dano moral e estéticos em razão da omissão do apelante, devendo, para tanto, ser mantida na integra a sentença apelada.

9.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Curuçá/Pa contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LUAN ALBUQUERQUE TEIXEIRA, devidamente representado por seus pais EDIONALDO RIBEIRO TEIXEIRA e JAQUELINE FRANSICO ALBUQUERQUE, julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o apelado, em sua inicial (ID. 12112417 e 12112418), narra que é menor de idade e que, no dia 07/02/2016, brincava em uma praça no Município de Curuçá quando
o anel em seu dedo do meio da sua mão esquerda engatou em meio aos parafusos que estavam expostos
em um brinquedo da praça e acabou sendo decepado.

Afirma que após o ocorrido vem sofrendo sequelas físicas e psicológicas decorrentes do acidente.

Nesse sentido, alega que o apelante, ora Município, possui responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que é seu dever dar a devida manutenção nos objetos do parque, razão pela qual requer a condenação do Município de Curuçá ao pagamento de danos morais e estéticos em valor não inferior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Em contestação (ID. 12112361, 12112362 e 12112363), o Município de Curuçá aduz a inexistência de provas suficientes do direito alegado, não constituindo responsabilidade objetiva do ente municipal, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva da vítima que teria utilizado o brinquedo na praça de maneira equivocada, não havendo nexo causal entre o dano e a suposta omissão estatal, pugnando, portanto, pela improcedência da ação.

Em Sentença (ID. 12112424), a ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“Posto isto, julgo PROCEDENTE os pedidos, a fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE CURUÇA, a pagar ao autor LUAN ALBUQUERQUE TEIXEIRA, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos estéticos, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Isento ré de custas por se tratar da Fazenda Pública. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP.

P.R.I. Cumpra-se

Curuçá/PA, 02 de março de 2020.

JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA”

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 12112425, 12112426 e 12112427), pugnando pela reforma integral da sentença, por entender que em nenhum momento comprovou-se a responsabilidade objetiva do apelante pelo acidente ocorrido com a criança, ora apelado, não havendo motivo para manter a indenização por danos morais e estéticos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 12112427 e 12112428), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 12241000).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso (ID.

12653399).

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
, in verbis:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressal-vado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, embora legítima a atividade estatal, quando lesiva ao particular ensejará o dever de indenização.

Percebe-se, portanto, que
a responsabilidade objetiva da União se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal,
isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus da Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

No caso em tela, vislumbra-se que a criança estava brincando em um balanço de um parque municipal quando se acidentou, tendo o dedo decepado após enroscar o seu anel em um parafuso do brinquedo.

Ora, resta indubitável que o Município de Curuçá tem o dever de prestar a devida manutenção ao brinquedo presente no parque justamente para que haja a preservação do bem público, bem como para evitar possíveis acidentes, como o que ocorreu com o autor.

Contudo, observa-se que o brinquedo do parque municipal está em péssimas condições de uso, conforme imagem de ID. 12112361, o que resultou no acidente, demonstrando, portanto, o nexo casual entre a omissão do Município no dever de fiscalização e preservação dos bens públicos e o acidente que ocasionou a decepação do dedo da criança, caracterizando a responsabilidade objetiva do Município de Curuçá, ora apelante.

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE PARQUINHO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. 1. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Nos casos de omissão estatal, predomina o entendimento de que o Estado responde subjetivamente pelas suas omissões, ou seja, exige dolo ou culpa, esta em uma de suas três vertentes, a negligência, a imprudência ou a imperícia, não sendo, no entanto, necessário individualizá-la, pois pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço, em razão da ausência de manutenção em parque público, que não adotou as medidas de segurança necessárias para preservação de equipamento destinado às crianças, bem como o dano decorrente de acidente que feriu gravemente um infante ao utilizar o brinquedo, mostra-se patente o dever de indenizar.
3. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor pretendido. 4. Apelação da autora conhecida e provida. 5. Apelação do réu conhecida e desprovida. (TJ-DF 20160111173903 DF 0041023- 41.2016.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/05/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: 409/415) (grifos nossos)

Dessa maneira, comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço, em razão da ausência de manutenção em parque público, bem como o dano decorrente de acidente que feriu gravemente a criança ao utilizar o brinquedo, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais e estéticos ao apelado.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Como bem apontado pelo ilustre Representante do Ministério Público, para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito da parte que o requer.

Entretanto, apenas a utilização desses critérios não se mostrava suficiente para coibir novas práticas danosas pela parte causadora do dano. Assim sendo, passou-se a analisar, também, o caráter pedagógico da reparação indenizatória.

Nessa seara, para arbitrar uma compensação financeira aos que sofreram algum dano e/ou constrangimento, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o montante deve possuir caráter pedagógico, com o intuito de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.

No presente caso, verifica-se que, além de todo sofrimento causado ao apelado, diante do dano perpetuado no seu corpo, deve ser considerado o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano.

Ora, é evidente que a omissão do Município ocasionou dano estético ao apelado, haja vista que este sofreu lesão à sua saúde e integridade física, bem como há a existência de dano moral, por violar a imagem do apelado, resultando em grande constrangimento.

Nesse sentido, tem-se as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, os quais aduzem que:

CC, art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

CC, art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Outrossim, de acordo com precedentes dos Tribunais pátrios, em casos de comprovação da responsabilidade objetiva do Estado, a condenação ao pagamento de danos é medida que se impõe.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS - AÇÃO ORDINÁRIA - DANOS MORAIS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE PASSIVA -
ACIDENTE ENVOLVENDO CRIANÇA EM PARQUE PÚBLICO - ESCORREGADOR ESTRAGADO - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO - AMPUTAÇÃO DO DEDO DO PÉ - OMISSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - CONDENAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. O Município possui responsabilidade subsidiária em caso de condenação da Fundação Municipal e desde que comprovada sua insuficiência patrimonial e financeira, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória. 2.
Demonstrada a conduta omissiva da Fundação Municipal na manutenção do brinquedo 'escorregador', cujo defeito levou à amputação do dedo mínimo de criança que brincava no parquinho público, impõe-se o dever de indenizar pela aplicação da teoria da culpa administrativa (Teoria da "Faute du Service Publique), porque presente o dano, a conduta antijurídica e o nexo de causalidade entre ambos
. 3.
A indenização por danos morais tem como finalidade compelir o ofensor a atuar de forma que obste a ocorrência futura de atos lesivos semelhantes e compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos. E, o arbitramento do montante indenizatório deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos morais sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve ser feito, portanto, de modo que não seja irrisório e nem sequer fonte de enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 45914873920088130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 05/05/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2015) (grifos nossos)

É inegável que o apelado experimentou, em virtude do acidente ocorrido no parque público do município, transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos, e que devem ser indenizados.

Como já comprovado nos autos, o menor, ora apelado,
estava brincando no balanço de um parquinho, e, quando se impulsionou no brinquedo, o anel em seu dedo do meio da sua mão esquerda engatou em meio aos parafusos que estavam expostos no balanço e acabou decepando o seu dedo; bem como, há culpa do Município ante a falha de prestação do serviço,

sendo plausível o valor referente a indenização, estipulado em primeiro grau, o que não ocasiona o enriquecimento ilícito do apelado.

Ressalta-se que, em razão do causador do dano ter sido o ente municipal, não é cabível alegação de excesso de onerosidade ou enriquecimento ilícito, ante a sua capacidade financeira.

Por fim, a indenização requerida pelo autor, ora apelado, não objetiva causar enriquecimento ou elevação do padrão de vida, mas, sim, reparar o dano causado, alertando o réu para que não incorra mais no comportamento danoso, desestimulando ou inibindo situações semelhantes.

Visa, portanto, demonstrar à sociedade que tal tipo de comportamento dará margem à justa punição e, por fim, garantir a quem sofreu o dano a sensação de justiça e de respeito à ordem jurídica.

Assim sendo,
resta claro que foram cumpridos todos os requisitos necessários para a condenação ao pagamento do dano moral e estéticos em razão da omissão do apelante, devendo, para tanto, ser mantida na integra a sentença apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023